Tribunal: TJPA
Processo: 0007937-77.2017.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007937-77.2017.8.14.0009

APELANTE: LUANE CRISTINA LOBATO BORGES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0007937-77.2017.8.14.0009

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA/PA

APELANTE: LUANE CRISTINA LOBATO BORGES
(DEFENSORIA PÚBLICA)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

REVISORA: Desembargadora
EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz
Convocado.

EMENTA.
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO. ILICITUDE DA APREENSÃO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ABSOLVIÇÃO POR AUSENCIA DE
PROVA PARA A CONDENAÇÃO. IMPROCEDENTE. PROVA TESTEMUNHAL RATIFICADA EM JUÍZO.
ALTERNATIVAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INCABÍVEL DIANTE DA VARIEDADE E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.
DESPROPORCIONALIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06). IMPROCEDÊNCIA. MODULAÇÃO JUSTIFICADA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA, ALÉM DO ALTO DE SEU ALTO PODER VICIANTE.
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PROCEDÊNCIA. DESPORPORCIONALIDADE ANTE A SANÇÃO CORPORAL IMPOSTA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Justa causa evidenciada para realização de busca pessoal que culminou na apreensão da substância entorpecente encontrada na posse da apelante
.

2.

Crime de tráfico ilícito de entorpecente. Materialidade e autoria delitivas comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e a apreensão de drogas, laudo de exame toxicológico provisório e definitivo atestando se tratar de cocaína e maconha, bem como pela prova oral produzida em juízo, inclusive confirmação da apelante em estar na posse da droga.

3.

O conjunto probatório demonstra a prática do crime de tráfico de drogas, amparado na prova oral, quantidade e variedade de entorpecentes, sendo incabível a desclassificação.

4.

Justificada aplicação de fração diversa da máxima, referente à causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, modulada face à considerável quantidade e alto poder viciante da droga apreendida.

5.

Pena de multa reduzida, a fim de guardar consonância com a pena corpórea estabelecida.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
3
ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
,
nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
04

dias do mês de

fevereiro

de 202
5
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
LUANE CRISTINA LOBATO BORGES
, por intermédio da defensoria pública, objetivando a reforma da r. sentença proferida
pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Bragança/PA,
nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, que condenou a apelante pela prática do crime inserto no art.33, caput, da Lei nº.11.343/2006.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de parcial procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar a apelante à pena de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
em regime inicial aberto.
Determinada a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistente em prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade.
(ID 15884337 a 15884341)

Houve juntada do laudo definitivo (ID 15884305).

A defesa postulou a tese de nulidade da busca pessoal, sustentando inexistência de justo motivo para sua realização; a absolvição ante a alegação de insuficiência probatória a embasar o édito condenatório; alternativamente,
a desclassificação para a conduta de consumo próprio, disposta no art. 28, da Lei nº 11.343/2006
.
Subsidiariamente, pugnou pela reanálise da dosimetria, visando aumento da fração aplicada em relação ao
tráfico privilegiado e redução da pena de multa.
Por fim, requereu o prequestionamento de toda a matéria invocada
(ID 15884357)

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, consoante manifestação de ID 15884359.

Instada a se manifestar a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto, tão somente para redimensionar a pena de multa (ID 16056880).

É o relatório.

Com revisão, considerando que a apelação versa sobre delito tipificado com pena de reclusão (art.136, I, do RI/TJE).

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL

Consta da denúncia que:

Narra a peça inquisitorial que no dia por volta das 14:28hrs, a denunciada LUANE CRISTINA LOBATO BORGES, associada com outro indivíduo, trazia consigo substância entorpecente (droga), em desacordo com determinação legal.

Conforme se depreende da leitura dos autos, os policiais militares em ronda avistaram a denunciada, juntamente com outro indivíduo, que ao constatar a presença dos policiais tentou se desfazer dos entorpecentes repassando para a denunciada guardar em suas vestes. A guarnição realizou a abordagem, encontrando dentro da bermuda da indiciada 46 (quarenta e seis) papelotes de cocaína pesando 12,813 (doze gramas e oitocentos e treze miligramas), 05 (cinco) "limõezinhos” de maconha pesando 9,909 (nove gramas e novecentos e nove miligramas), bem como a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) e o valor de R$ 40,00 (quarenta reais) com o adolescente C.P.A.D.S., que estava associado com a denunciada

Diante do flagrante, foi dada voz de prisão a denunciada, a qual foi encaminhada à delegacia, juntamente com o material apreendido para adoção dos procedimentos legais. Em sede policial, a denunciada confirma que as drogas foram encontradas em seu poder, porém, informa que elas pertenciam ao menor C.P.A.D.S.

Em suas razões recursais a defesa questiona o procedimento de apreensão das drogas, alegando inexistência de justo motivo a embasar a busca pessoal realizada, a qual foi fundamentada em fundada suspeita.

Não há como acolher a insurgência defensiva. Explico.

No caso vertente, observo que a instrução processual foi balizada no depoimento de 01 (um) dos policiais envolvidos na diligência que culminou na prisão da apelante, flagrada na posse de drogas variadas, em quantidade razoável.

Nesse diapasão, constato que a guarnição da Polícia Militar realizava rondas pelas ruas da Cidade de Bragança quando avistaram 02 (dois) indivíduos em via pública e que, ao passarem pela lateral da viatura, demonstraram bastante nervosismo os quais empreenderam fuga ao perceber a abordagem policial.

Destaco que nos depoimentos dos agentes públicos eles relatam que quando da realização de rondas avistaram dois indivíduos que demonstraram nervosismo exacerbado ao depararem com a viatura, sendo a versão dos agentes, harmoniosa, coesa e uníssona, no sentido de fundada suspeita configurada pela tentativa da apelante de esconder drogas e agir de forma bastante agressiva com os agente públicos, dando ensejo à realização de abordagem e revista pessoal, momento no qual houve confirmação da suspeita, com a apreensão de material entorpecente em poder da apelante,
escondido em suas vestes
, conforme laudo definitivo nº 2017.07.000174-QUI (ID 15884305) e Auto de Apreensão (ID 15884208) juntados aos autos.

Nesse contexto, vislumbro a busca pessoal justificada e revestida de legalidade, a autorizar a atuação policial, em perfeita consonância com entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal
"O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a
busca pessoal
em via pública"
(RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20/10/2023 PUBLIC 23/10/2023).

Ante o exposto, preenchidos os requisitos dispostos no art. 244, do CPP, com a busca pessoal precedida de fundada suspeita, através da existência de justa causa para a abordagem,
rechaço a pretensão de nulidade da apreensão das drogas e absolvição da apelante nos termos do art. 386, VII, do CPP
.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL

Averbo, de pronto, não assistir razão a apelante, no que concerne ao
pedido absolutório
, sob alegação de insuficiência probatória,

bem como,

ao
pleito de desclassificação para uso,
disposto no art. 28 da Lei 11.343/2006,
vez que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são robustas e harmônicas a respaldar a manutenção da condenação no que tange ao delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Vislumbro que a
materialidade do fato
criminoso está sobejamente demonstrada pelo Auto de
Apreensão (ID 15884208)
e Laudo Toxicológico Definitivo nº
2017.07.000174-QUI (ID 15884305)
, atestando estar na posse de 12,813g de Cocaína, fracionada em 46 embalagens envoltas em saco plástico, juntamente com 9,909g de Maconha, dividida em 05 embalagens em parte de papel laminado e R$ 60,00.

Nesse sentido,
saliento que a forma de fracionamento das substâncias entorpecentes (papelotes), sua variedade, quantidade e dinheiro apreendidos, reforçam a prática da mercancia, não merecendo prosperar o princípio
in dubio pro reo
.

Com efeito, em relação à
autoria delitiva
, além do testemunho da acusação ratificando as informações colhidas em sede policial, enfatizo que a apelante, em seu interrogatório judicial, confirmou estar na posse da droga.

De outro modo, os depoimentos das testemunhas de acusação
colhidos na fase policial foram ratificados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sobretudo o referente ao policial militar PEDRO PAULO RIBEIRO RODRIGUES, coeso em relatar que a abordagem ocorreu após 02 (dois) indivíduos demonstrarem nervosismo e tentarem esconder drogas em suas vestes, ao depararem com a viatura policial que realizava rondas
, sendo a apelante pega em flagrante na posse de variedade de substâncias ilícitas e dinheiro, mostrando-se inconteste a autoria delitiva.

Nesse sentido, colaciono julgado:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABORDAGEM POLICIAL. FUNDADAS RAZÕES. DELATIO CRIMINIS ESPECIFICADA.
FUGA DO AGRAVANTE AO AVISTAR A EQUIPE POLICIAL. CONSTRANGIME NTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. APREENSÃO DE QUASE MEIO QUILO DE MACONHA E BALANÇA DE PRECISÃO.
MAUS ANTECEDENTES. TRÊS REGISTROS ANTERIORES PELO MESMO DELITO. CRIME SUPOSTAMENTE COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Não se constata a existência de nulidade da prisão em hipótese na qual a abordagem policial não foi arbitrária, mas decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime permanente, justificando a prisão em flagrante. 3. No caso, durante patrulhamento de rotina, os populares locais relataram aos policiais a prática de tráfico de drogas, indicando o endereço exato do agravante, bem como fornecendo sua descrição física. Como consequência, os agentes se dirigiram ao local para averiguar a veracidade da notícia. Ao se aproximarem, o agravante, cuja aparência era compatível com a descrição dada,
tentou empreender fuga em direção a uma residência, sendo, todavia, alcançado antes pelos agentes, ocasião em que foram encontradas as drogas. Observa-se, portanto, a existência de fundadas razões para a abordagem.

(...)

(AgRg no HC n. 850.173/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 19/9/2023.)

Portanto, demonstrado que a conduta da apelante se enquadra no disposto no art. 33 da Lei 11.343/2006, e não tendo feito nenhuma prova das justificativas apresentadas, nem desconstituído as provas existentes em seu desfavor, sendo esse um ônus exclusivo da defesa, impõe-se a manutenção da condenação.

Friso, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Sobre a validade do testemunho policial, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Sem maiores divagações, perfeitamente configuradas autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas na espécie, conforme relatos coerentes, harmônicos e detalhados prestados na fase de inquérito e no curso da instrução processual, estando devidamente respeitado o art. 155 do CPP:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Portanto, constato que o acervo probatório possui robustez e segurança necessárias e suficientes para configurar o ilícito penal,
previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, o que
inviabiliza
acolhimento do pleito absolutório, bem como de desclassificação para a conduta prevista no art. 28, da lei nº 11.343/06.

DA FRAÇÃO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

A defesa aduziu reforma da dosimetria, demandando, tão somente, aumento da fração aplicada em relação à causa de diminuição do tráfico privilegiado.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte que interessa (ID
(ID 15884337 a 15884341)
:

(...)

Considerando tratar-se de ré primária, e que não restou comprovado que a mesma se dedica às atividades criminosas ou integre organização criminosa, aplico a
causa de diminuição prevista no art. 33, 40, Lei 11.343/2006, à base de 1/3 (um terço)
, redimensionando a pena para 03 anos e 04 meses de reclusão. pena esta que torno DEFINITIVA A PENA. (grifei)

Nesse ponto, assevero que
não merece guarida a referida irresignação
, pois plenamente justificada a modulação da fração aplicada referente ao redutor do tráfico privilegiado, face a sua quantidade e variedade, sendo 9,909g de maconha e 12,813g cocaína, esta última com alto poder viciante.

Sobre o tema, os Tribunais Superiores, assim já decidiram:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.
2. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC 401.121/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe 1º/8/2017 e AgRg no REsp 1.390.118/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julga do em 23/5/2017, DJe 30/5/2017).
3. Os fundamentos utilizados pela Corte de origem para não aplicar o referido redutor ao caso concreto estão em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal, na medida em que dizem respeito à dedicação da recorrente à atividade criminosa (tráfico de drogas) evidenciada sobretudo nas circunstâncias do cometimento do delito - confissão da ré de que estaria exercendo o tráfico, relatando o modus operandi empregado, além da diversidade de entorpecentes apreendidos e apetrechos destinados à prática ilícita, tudo a indicar que não se trataria de traficante eventual. 4. Desse modo, para modificar o entendimento adotado nas instâncias inferiores de que a prática do tráfico de drogas e a dedicação em atividade criminosa estão configuradas e aplicar a minorante prevista na Lei de Drogas, seria necessário reexaminar o conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível, a teor da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.323.130/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023.)

Portanto, na espécie, há fundamentação concreta e idônea a justificar a aplicação da fração de 1/3 (um terço) referente à minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006,
o que resultou na pena final de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses

de reclusão.

Todavia,
merece guarida o pleito defensivo de redução da pena de multa
, estabelecida pelo juízo a quo em 500 (quinhentos) dias-multa.

Nesse aspecto, constato necessária a redução na fração de 1/3 (um terço) referente à causa de diminuição do tráfico privilegiado, a fim de guardar razoabilidade e proporcionalidade entre a pena corpórea e pecuniária, assim,
reduzo a pena de multa final ao importe de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
, estabelecendo o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Diante da fundamentação supra, fixo a reprimenda final em
03 (três) anos e 04 (quatro) meses

de reclusão,
a ser cumprida em regime aberto, e
pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
.

Em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que não merecem reparo.

Por fim, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto
,
conheço o recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
REDUZIR
a pena pecuniária, proporcionalmente à pena corpórea aplicada, mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada em seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 10/02/2025